Tribunal: TJSP
Processo: 2039731-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039731-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CATARINA GLYCÉRIO DE CASTRO MEDEIROS, é embargado SULAMERICA CIA
DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039731-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36690
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2039731-71.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Catarina Glycério de Castro Medeiros
EMBARGADO: Sulamerica Cia de Seguro Saude
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana 42a Vara Cível
VOTO: 36690
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame
das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos
das decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Catarina
Glycério de Castro Medeiros em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de
Direito Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 18/21.
Sustenta a embargante que o acórdão se omitiu acerca do fato
segundo o qual a internação se deu em caráter de urgência, não tendo o embargante
encontrado nenhuma clínica apta aos quadros da embargada que ministrasse o tratamento
especializado nos moldes da clínica em que se encontra internado atualmente. Sustenta ter
havido omissão quanto ao teor do art. 35-C da lei n° 9.656/98, da súmula 608 do Superior
Tribunal de Justiça, e dos artigos artigo 6o, inciso VIII, e 51, I e IV, da lei 8.078/90.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração para, atribuindo-lhes caráter
infringente e sanadas as questões e omissões supramencionadas, dar integral provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto.
É o relatório.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pela embargante denunciam sua pretensão de revisão da decisão
prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as premissas e
conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a lide. Contesta a
interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039731-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36690
3
quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser
sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios não se encontram
presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez expressa menção aos motivos
que pautaram a decisão embargada.
Com efeito, constou expressamente no voto que conduziu o
julgamento, in verbis:
“(...) Não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência em favor da parte agravante.
Como se extrai de consulta aos autos na origem, não há comprovação nos autos de
recusa da ré e da inexistência de clínica credenciada ao plano a justificar a internação
da autora em estabelecimento não credenciado.
Como bem consignou o I. Representante do parquet em Primeiro Grau, antes de
declinar da atuação no feito, “não há qualquer início de prova quanto a requerimento
anterior [ao ajuizamento da presente demanda] para disponibilização de clínica
credenciada, anotando-se, ainda, que o relatório médico que prescreve a internação
foi emitido após a própria internação da autora (fl. 13)” . (fl. 34 dos autos na origem)
Evidentemente que, caso a autora apresente nos autos documentos que modifiquem a
situação probatória existente nos autos, a tutela poderá ser revista. Por ora, no
entanto, mantém-se a decisão agravada. (...)”
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado! O que
pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência que
extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, bem por isso, só
pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão
federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido
entendimento contrário aos interesses da parte, o prequestionamento já está caracterizado e
a decisão não demanda qualquer esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039731-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36690
4
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse reforçado pela
redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer vício
decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício decisório,
impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator